Tribunal: STF
Processo: Rcl 60819
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Arujá/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000529- 14.2020.5.02.0521), a qual teria, em tese, violado o decidido nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como, na tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No caso em tela, objetiva a Municipalidade garantir a preservação da autoridade da decisão proferida por este C. Tribunal, haja vista que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho implica responsabilização automática da Administração Pública pelos encargos trabalhistas de organização contratada, em clara violação à decisão da ADC 16 e ao tema de repercussão geral 246. 



    Por fim, imperioso destacar que se mostra desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista que a peça reclamatória está fundada na violação ao enunciado sumular vinculante e ao entendimento firmado por esta Corte em ação de controle concentrado. Desse modo, a interposição e o julgamento de recursos contra o ato reclamado não têm o condão de configurar a preclusão da matéria. Ademais, ainda que a matéria de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração) tenha sido objeto de processo submetido à sistemática da repercussão, subsiste a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADC 16), que ampara a propositura de reclamação. [...]



    Ab initio, ressalta-se que a decisão proferida pela Ministro Relator do TST violou frontalmente a autoridade do Pretório Excelso, haja vista que negou aplicação ao Tema nº 246: 



    [...]



    Sobressai-se que a prova inequívoca é consubstanciada mediante análise de prova cabal, na qual se afira a conduta negligente da Administração Pública, assim como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Ou seja, primordial a comprovação do conhecimento por parte do Ente Público, além da situação de ilegalidade e que, apesar disso, permaneceu inerte em adotar providências para sanar a situação.”



    Ao final, requer que “seja esta julgada totalmente procedente para cassar a decisão proferida pelo Ministro Relator JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA, da C. TST, proferida nos autos do processo nº TST-RRAg-1000529-14.2020.5.02.0521”.



    Intimado para prestar informações, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho relata que (Doc. 15):



    “Mediante decisão monocrática proferida pelo relator, Exmo. Ministro José Roberto Freire Pimenta, publicada em 20/6/2023, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ora reclamante, mantendo-se, assim, o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, mediante o qual fora reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos em favor do obreiro, uma vez que o Município ora reclamante não demonstrou nos autos que efetuou a fiscalização das obrigações trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços.”



    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação, na qual alega, em síntese, que (Doc. 18):



    “Excelentíssimo Senhor Ministro, o Município Reclamante sustentou contrariedade aos preceitos firmados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do TEMA 246 - RECURSO EXTRAORDIN£RIO nº. 760.931 sem, contudo, realizar o devido esgotamento matéria pelas vias ordinárias, consoante se verifica por meio do histórico processual da reclamatória trabalhista distribuída sob o nº. 1000529-14.2020.5.02.05212.



    E mais, após a prolação do acórdão pelo órgão colegiado do COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO o Município Reclamante também poderia fazer uso do RECURSO EXTRAORDINÁRIO com fundamento no artigo 102, inciso III, “a” e “c”, da CF c.c. artigos 1.029 e seguintes do CPC. 



    Contudo, quedou-se silente acerca do esgotamento das instâncias ordinárias exigido pelo artigo 988, ß 5º, inciso II do Código de Processo Civil, o que é inaceitável. Isto porque, o Tribunal Pleno desta CORTE EXTRAORDIN£RIA, em recentes precedentes vedou expressamente o atropelamento da marcha processual e a supressão das instâncias processuais através de Reclamação Constitucional. 



    [...]



     O ato reclamado acima reproduzido revela claramente o detalhamento de provas documentais que consubstanciaram as razões de convencimento do TRIBUNAL REGIONAL DA 2™ REGIÃO. 



    Como visto, para chegar à conclusão diversa é indispensável o revolvimento de fatos e provas, mediante apreciação do conjunto probatório existente dos autos, o que é inviável nesta instância EXTRAORDINÁRIA. 



    [...]



    1. MÉRITO: DA AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEMA 246 (RE nº. 760.931)



    O ato impugnado foi proferido em plena consonância com os fundamentos a tese jurídica fixada por esta Suprema Corte - TEMA 246, tanto é verdade que os fundamentos da referida decisão não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada e empregadora do Reclamante. 



    [...]



    Como visto o ato impugnado foi proferido com plena consonância aos fundamentos da tese jurídica fixada por esta Suprema Corte no julgamento do TEMA 246, e ainda, com sólidos fundamentos na Súmula 331 do C. TST. 



    Outrossim, o Ente da Administração Pública é o DETENTOR dos meios de prova sobre a fiscalização das obrigações contratuais, bem como da manutenção pelo contratado das condições originais de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei 8.666/93), inclusive sua idoneidade financeira (art. 27, III). Contudo, quedou-se inerte acerca da produção das provas documentais acerca da alegada fiscalização.“



    A Procuradoria-Geral da República, instada a se manifestar, apresentou parecer, nos termos da seguinte ementa (Doc. 30):



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 760.931/DF. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA TIDO POR COROLÁRIO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA NÃO ENFRENTADO NOS JULGADOS PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 



    1. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se firmou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta passou a substituir a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando a reclamação a submeter-se ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 



    3. A decisão que é objeto do Tema 246 de Repercussão Geral não abordou a distribuição do onus probandi acerca do cumprimento dos deveres fiscalizatórios, sendo incabível, em reclamação, o revolvimento de matéria fático-probatória da demanda originária. Precedentes.



    4. O reconhecimento da responsabilidade do Poder Público decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de entidade prestadora de serviços é hábil a ensejar a sua condenação subsidiária por direitos inadimplidos, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, análogo ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Embora assente o entendimento da CORTE no que concerne à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair a presunção de responsabilidade do ora reclamante, nos termos do que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando do julgamento da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação do referido paradigma.



    Ao analisar a ação trabalhista, o Juízo Vara de Trabalho de Arujá prolatou sentença, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na qual assentou (Doc. 6, fls. 235):



    “Não obstante a juntada dos documentos (certidões de regularidade fiscal e trabalhista, multa pelo inadimplemento contratual, dentre outros), a realidade dos autos demonstra que não houve uma efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, sendo relevante ressaltar, igualmente, a gravidade dos fatos que envolveram a 1º reclamada, os quais desencadearam, inclusive, investigação policial, que culminou na prisão de sócios e políticos, o que foi noticiado em veículos de mídia de grande circulação.



    Assim sendo, e considerando que a própria Lei de Licitações, como já destacado, confere a prerrogativa e a obrigação ao contratante de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos (arts. 58, Il a IV, e 67 da citada Lei de Licitações), devendo impor sanções administrativas aos contratados pela inexecução total ou parcial do pactuado (art. 87) ou mesmo se demonstrarem inidoneidade para contratar decorrente da prática de atos ilícitos (art. 88, III), o que pode culminar com a rescisão unilateral do contrato firmado (art. 78, Vll e VIII), percebe-se claramente que houve falha na fiscalização e na execução dos serviços contratados. Logo, não há como pretender a aplicação indistinta do artigo 71 da indigitada Lei 8.666/93 sem que haja demonstração do cumprimento de todos os deveres legais por parte do contratante, remanescendo a obrigação de reparar o dano experimentado pelo trabalhador.”



    Esse aspecto foi realçado mais uma vez no julgamento do Recurso Ordinário (Doc. 7, fl. 239):



    “In casu, não houve sequer idônea escolha na prestadora de serviços, dado o Julgamento irregular, pelo Tribunal de Contas de São Paulo, no contrato firmado entre o Município réu e a empresa contratada com dispensa de licitação, o que culminou com investigação policial por suspeita de envolvimento com o crime organizado, como noticiado nos jornais de grande circulação.



    No mais, os documentos juntados, como certidões de regularidade trabalhista e fiscal, multa por inadimplemento contratual, dentre outros não são suficientes para demonstrar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços em comparação com as irregularidades por ela praticadas em relação ao autor, no âmbito da relação empregatícia.



    Ressalte-se, ainda, que a disposição contida no 81º, do art. 71 da lei em comento, conquanto declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não afasta a necessidade de prévio atendimento do dever de fiscalização do contrato de prestação de serviços. Evidente que se a segunda ré comprovasse a fiscalização ativa dos procedimentos da empresa contratada, ficaria isenta da responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas.”



    Por sua vez, o Tribunal reclamado manteve o referido entendimento.



    Assim, no contexto destes autos, em que a reclamante não fez uma escolha idônea da prestadora de serviços, culminando em investigação policial e reprovação pelo Tribunal de Contas, não se evidencia a violação teratológica dos paradigmas suscitados.



    Aliás, ressalte-se que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/6/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta das instâncias ordinárias.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente